Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012303-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE VIDAL VASCONCELOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de crimes coletivos, não se exige a indicação de todas as circunstâncias do fato criminoso, desde que se permita o exercício da defesa. Não há, portanto, necessidade de a denúncia fazer descrição pormenorizada da conduta de cada um dos integrantes da associação, pois inexistem tais ações individualizadas. II - É cediço que ?na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça?. (Acórdão 1436685, 00040151420178070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda a demonstração de que o réu não teve a oportunidade de produzir sua defesa, o que certamente acarretaria nulidade absoluta. Todavia, vê-se, de plano, que não é o caso dos autos. A mera insatisfação com a defesa técnica apresentada pelo advogado não tem o condão de atrair a referida nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV- É cediço que é prescindível a apreensão, bem como a realização de exame pericial, em equipamentos objeto de crimes, quando houver comprovação robusta e suficiente por outros meios de prova, como ocorre no caso ora analisado. V - Segundo entendimento consolidado no STJ, ?a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator" (AgRg no RHC n. 153.360/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). VI - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa, quando as provas documentais, testemunhais e periciais encontram-se em consonância com o robusto acervo probatório, formando acervo firme e suficiente para a convencimento acerca da materialidade e da autoria. VII - O crime de falsidade ideológica foi o meio necessário empregado para a consumação do tipo do art. 313-A do CPB a fim de obterem vantagem indevida. VIII - Não havendo mero protagonismo ou diminuto envolvimento de qualquer dos membros do grupo infrator, incabível o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do Código Penal). IX - É certo que para configuração do crime de organização criminosa, não basta o vínculo associativo, fazendo-se necessária a existência de organização estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, com chefias definidas. X - Quando o valor do prejuízo causado ao Erário, conquanto vultoso, não foi suficientemente quantificado, tampouco discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabe a fixação valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência das infrações penais (art. 387, IV, do CPP). XI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos, nos termos do comando do art. 71 do CP. XII - O regime aberto de cumprimento de pena encontra óbice nos comandos dos artigos 33, § 2, alínea b, §3 e §4, todos do CP. XIII - O entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça é no sentido que se afasta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, é analisada em desfavor do condenado a circunstância judicial dos antecedentes, o que indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP. XIV - A concessão de medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. XV - Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 167 e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal, diante da ausência de exame pericial nas máquinas que foram utilizadas para inserção de dados falsos no sistema TDMAX; b) artigo 4o, §4o, da Lei 12.850/2013, buscando o reconhecimento da nulidade da colaboração premiada de Vínicius Volpan; c) artigo 313-A do Código Penal e 386, incisos V e VII, do CPP, requerendo a sua absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados por total ausência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime previsto no artigo 313-A do CP para o crime previsto no artigo 299 do CP, em razão da não observância da circunstância elementar típica do crime ter sido praticado com funcionário público autorizado; d) artigo 384 do CPP, por afronta ao princípio da congruência. Afirma que, “além de violar o princípio da congruência/correlação entre a denúncia e a sentença, a condenação pelo crime do artigo 288 do Código Penal violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não existiu a efetiva participação do Senhor ANDRÉ VIDAL nesta suposta associação, mormente porque não existiu e sequer foi suscitada por esta Defesa como tese subsidiária nas Alegações Finais”; e) artigo 29, §1o, do Código Penal, pugnando pela incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância. Entende que o suposto fornecimento de nomes de empresas fictícias revela pouca relevância causal para a concretização do intento criminoso, devendo ser reconhecida a causa especial de diminuição da pena. Pede, ainda, seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa das consequências do crime. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena em razão da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; em face da não apreciação do pedido da defesa de reduzir a fração de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto) ao valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria, e diante da ausência de fundamentação sobre a aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 158, 167, 384, 386, incisos V e VII, 564, inciso III, todos do CPP, 4o, §4o, da Lei 12.850/2013, 29, §1o, e 313-A, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso à tese recursal acerca da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa das consequências do crime, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o cerne das fundamentações do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028